Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801128-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA GOMES DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSENCIA DE QUALQUER ARGUMENTO CAPAZ DE CONTRAPOR, PELO MENOS EM TESE, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RATIFICADA. DECISAO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar
provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 23/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
0801128-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA GOMES DE LIMA.

Advogado: Dr. Rafael Tupinambá Amim, OAB/PA nº 24.893.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado: Dr. Mauro Paulo Galera Mari, OAB/PA nº 20.455-A.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 1497050 - Pág. 1-13) em Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA GOMES DE LIMA
contra decisão monocrática constante no ID 1402995 - Pág. 1-3 que não conheceu do recurso por ser intempestivo.

Em suas razões, a agravante relata que devido dificuldade financeira enfrentada, tornou-se inadimplente, porém, após recuperação de sua condição, o banco financiador do imóvel em questão não quis negociar os atrasados e estava cobrando juros abusivos com fundamento em contrato de adesão assinado pelas partes, o que a motivou a ingressar com ação revisional, sob alegação de abusividades das cláusulas contratuais e, buscando liminarmente ser mantida na posse do imóvel até que se pudesse discutir e apurar o mérito do feito, tendo o juízo
a quo
indeferido a liminar de manutenção de posse naquela oportunidade.

Sustenta que, no decorrer do processo, surgiram novos fatos em desfavor da recorrente, como a realização do leilão extrajudicial do imóvel e o recebimento da carta notificação enviada pela arrematante para que houvesse a desocupação do bem ou o pagamento de aluguel do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que a fez formular novo pedido de liminar ao juízo de primeiro grau para que fosse mantida na posse do imóvel, por ter o Banco leiloado o imóvel sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Conta que o magistrado negou o novo pedido liminar de manutenção de posse da agravante, ensejando a interposição do agravo de instrumento contra essa nova decisão do juiz, pois fora uma segunda apreciação liminar feita pelo mesmo, baseada em fatos novos levados ao Poder Judiciário.

Todavia, argumenta que a Desembargadora relatora, por decisão monocrática, impediu o seguimento do recurso, sob a justificativa de que o mesmo visava reformar a primeira decisão de indeferimento da liminar, considerando-o intempestivo.

Defende que houve uma nova decisão liminar proferida pelo juízo singular, e contra essa nova decisão, é que foi manejado o recurso de agravo de instrumento que jamais poderia ter tido o seu seguimento negado da maneira como o foi, dando ensejo a interposição do presente recurso de agravo interno.

Argui a nulidade da decisão agravada devido a suposta negativa de fundamentação substancial em violação aos arts. 11 e 489, §1º, ambos do CPC/15 e art. 93, IX, CF, por ter se limitado a indeferir o recebimento do agravo de instrumento, sem expor, de maneira clara e precisa, os fundamentos que levaram a decidir de tal forma.

Requer o deferimento da gratuidade processual e conhecimento e provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática, a fim de dar o regular seguimento e a apreciação devida ao agravo de instrumento, com a análise do pedido de deferimento da liminar de manutenção de posse formulado.

Em despacho no ID 1590793 - Pág. 1, foi determinada a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos previstos no §2º do art. 99 do CPC, uma vez que, quando da interposição do agravo de instrumento, a recorrente afirmou ser médica, bem como pagou o preparo recursal sem qualquer ressalva sobre a sua condição financeira, todavia, quando do manejo do agravo interno, requereu a concessão de benefício de justiça gratuita sob alegação de estar sem condições de arcar com as despesas processuais sem trazer nenhuma prova da mudança em sua condição econômica.

Em resposta, a agravante peticionou, desistindo do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e comprovando o pagamento das custas do agravo interno (ID 1643489 - Pág. 1e ID 1643502 - Pág. 1).

Certidão acerca da ausência de apresentação de contrarrazões – ID 1970246 - Pág. 1.

Realizada audiência de conciliação que restou infrutífera pela ausência das partes, conforme termo no ID 4125092 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merecem prosperar as razões deste Agravo Interno. Explico.

De antemão, não tem cabimento a nulidade arguida sob a argumentação de ausência de fundamentação substancial, haja vista que a decisão monocrática ora agravada foi precisa e clara ao expor que o agravo de instrumento foi considerado intempestivo, porque interposto contra decisão que apenas fez uma reanálise do pedido de tutela de urgência formulado na inicial e já apreciado em decisão anterior sobre a qual não houve manejo de recurso.

Para dirimir qualquer dúvida, transcrevo o fundamento da decisão monocrática agravada:

“(...)

Ao compulsar os autos de origem, qual seja, Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência (Processo PJE nº 0845524-63.2018.8.14.0301), verifica-se que, na petição inicial (ID 5641093 - Pág. 15, fl. 36 dos autos de origem), foi requerida liminar “
para fins de manutenção da posse da requerente em relação ao imóvel: apartamento 2.501, 25º pavimento do Edifício CARPE DIEM, situado na Av. Engenheiro Fernando Guilhon, nº 1350, Bairro Batista Campos, CEP nº 66033-447, Belém- PA, e suspensão do processamento de consolidação da propriedade em favor do banco até o deslinde final do processo, evitando busca e apreensão ou reintegração de posse por parte do requerido”.

Em 5/11/2018, o juízo
a quo
decidiu acerca do pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID 7170674, fls. 192-195 dos autos de origem):

(...)

Por todos estes fundamentos;

1.
INDEFIRO
os pedidos de tutela, constantes da inicial;

2.
DEFIRO
o pedido de depósito dos valores incontroversos, em subconta judicial à disposição

do juízo e sujeito à correção monetária, sob pena de indeferimento do pedido de consignação, o que deverá ser certificado pela secretaria, tudo com base no art. 330, §§2º. e 3º. c/c art. 321, ambos do NCPC.

Havendo prestações periódicas, uma vez consignada a primeira, deverá o autor continuar a consignar as que se forem vencendo sucessivamente, sem mais formalidades, no prazo e forma ajustados no contrato, desde que o faça até 5 dias contados da data do vencimento de cada uma (art. 541, do NCPC).

Nos termos do que dispõe o art.334 do CPC/2015, designo audiência de conciliação para o dia 18/04/2019, às 11:30h, devendo a Requerente ser intimada por meio de seu procurador, e os Requeridos citados e intimados de forma pessoal, mencionando-se que a ausência injustificada de ambas as Partes poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com possível aplicação de multa, na conformidade do §8º do referido dispositivo.

Contra essa decisão, a autora/ora agravante não interpôs qualquer recurso.

Em 16 de janeiro de 2019, a autora atravessa petição nos autos do processo de origem (ID 5727860, fl. 206), informando o recebimento da notificação extrajudicial para que venha desocupar o imóvel que se encontra em litígio e reitera o pedido de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente.

Por decisão datada de 18/1/2019 (ID 1398291 - Pág. 2, fl. 13), reitera os fundamentos expostos na decisão anterior, que havia indeferido o pedido liminar, e deixa de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida, sendo essa decisão apontada pela ora agravante como objeto do recurso.

Desta feita, forçoso concluir que a decisão apontada como agravada no presente recurso é, na verdade, uma reanálise do juízo
a quo
sobre o pedido de tutela de urgência formulado na inicial e já analisado na decisão de 5/11/2018 como acima relatado.

Dito isso, tenho que o presente recurso é intempestivo, pois visa, em via transversa, reformar a decisão proferida em 5/11/2018, da qual a ora agravante tomou ciência em 6/11/2018, através da publicação no diário de justiça (conforme extrai-se dos autos eletrônicos de primeiro grau, via PJE na aba “expedientes”, acerca da Decisão 765996), todavia somente interpôs o respectivo agravo de instrumento em 18/2/2019, contando o prazo legal, de forma incorreta, a partir da publicação da segunda decisão datada de 18/1/2019, exarada em decorrência do pedido de reapreciação da tutela de urgência requerida na inicial.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso de agravo de instrumento
por sê-lo

inadmissível diante da manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Ademais, no mérito, a ora agravante insiste em defender que a interposição do Agravo de Instrumento, não conhecido por intempestividade, teve como objetivo reformar nova decisão do juiz singular que apreciou pela segunda vez o pedido de liminar de manutenção de posse por ela formulado com base em fatos novos, quais sejam, a realização do leilão extrajudicial do imóvel e o recebimento pela agravante da carta notificação para desocupação do bem ou pagamento de aluguel.

Ocorre que os chamados “fatos novos” pela recorrente nada mais são do que desdobramentos previsíveis e esperados do processamento de consolidação de propriedade já iniciado pelo banco financiador desde quando a ação de conhecimento foi proposta, sendo que, naquela época, a autora/ora agravante já tinha tido o seu nome negativado no SISBACEN e recebido notificação do Cartório de Registro de Imóveis do 1º ofício por conta do seu inadimplemento perante o financiamento imobiliário, conforme se verifica dos fatos narrados na exordial da ação revisional quando da seu ajuizamento (ID 1398293 - Pág. 2-17).

Logo, tendo a primeira decisão do juízo
a quo
indeferido a liminar de manutenção de posse (vide ID 1398318 - Pág. 2-5) e a autora se conformado com a respectiva decisão, pois não interpôs o recurso cabível, era esperado que o processo de consolidação da propriedade pelo banco tivesse continuidade e finda-se na realização de leilão e arrematação do bem, não podendo serem esses fatos posteriormente invocados como “novos” para justificar novo pedido de liminar e, consequentemente, a interposição de agravo de instrumento, tanto o é que o próprio juízo de primeiro grau, na segunda decisão interlocutória sobre a liminar de manutenção – apontada como agravada no agravo de instrumento manejado- reiterou os fundamentos expostos na primeira decisão de indeferimento do pedido para novamente não conceder a tutela antecipada de urgência pretendida ( ID 1398291 - Pág. 2).

Desta feita, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática ora agravada, razão pela qual reafirmo minha posição pela intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto para manter a decisão monocrática (ID 1402995 - Pág. 1-3).

É o voto.

Belém,
09
de maio de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022